Tribunal: STF
Processo: ARE 1531015
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA PELO RGPS. PERMANÊNCIA NO CARGO ASSENTADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TEMA RG Nº 1.150. DISTINGUISHING. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO INSS. MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO. DIREITO ASSEGURADO NA AÇÃO MANDAMENTAL. PORTARIA DE EXONERAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 535, III, §8º, DO CPC. 



    1. Na ação originária, restou determinado que o Município não exonerasse o servidor no cargo exercido, pois à época em que julgado, o Supremo Tribunal Federal tinha o entendimento de que a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS não implicava a vacância do cargo ocupado pelo servidor municipal. 



    2. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal assentou novo entendimento, quando do julgamento do RE nº 1.302.501, Tema nº 1.150 da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” 



    3. No entendimento do Supremo Tribunal Federal não há a chamada coisa julgada inconstitucional que justificasse a emissão de novo ato exoneratório do servidor, tampouco o trânsito em julgado do acórdão aconteceu após o pronunciamento daquela Corte, nos termos em que está posto no Tema nº 360 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, de mesma hierarquia e antecedente ao Tema nº 1.150. 



    4. Existência de coisa julgada pretérita e imutável que obsta a exoneração do servidor na forma como foi procedida, nos termos do disposto nos artigos 502, 503 e 508 do CPC. 5. 



    A conduta da Administração Municipal em exonerar o servidor do cargo público sob o fundamento de ter obtido aposentadoria pelo RGPS com base em alteração de entendimento jurisprudencial firmado recentemente pelo STF mostra-se ilegal por manifesta ofensa à coisa julgada, consolidada nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela parte recorrente, na qual lhe foi declarado o direito de não ser exonerado do cargo público municipal, não obstante a obtenção da aposentadoria junto ao INSS. 



    6. Não tem fundamento a alegação de inexigibilidade de obrigação que já foi reconhecida em título executivo judicial, devendo ser observado o disposto no artigo 535, III, §8º, do CPC, que estabelece que "Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal". APELAÇÃO PROVIDA.” (e-doc. 77).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 37, caput, incs. II e XVI, §§ 10 e 14, e 39, inc. II, da Constituição da República. 



    2.1. Assevera que a aposentadoria do recorrido pelo RGPS implicou diretamente a vacância do cargo, na forma da Lei municipal nº 1601, de 2002, “não competindo ao Poder Judiciário interpretar o eventual instituto previdenciário em que ocorreu a aposentadoria para determinar se pode, ou não, o servidor permanecer no serviço”. 



    2.2. Afirma que "(a) a administração pública só pode fazer o que a lei expressamente prever, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, inserto no caput do art. 37 da Constituição Federal, (b) deve ser considerada a proibição constitucional acerca da acumulação de cargos públicos, (c) o STF, no RE nº 1.302.501 - Tema 1.150, entendeu por reafirmar sua jurisprudência, no sentido de que a aposentadoria pelo RGPS é causa de vacância do servidor público, e (d) o título executivo mostra-se inexigível, eis que configura coisa julgada inconstitucional". 



    2.3. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança (e-doc. 87).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Encaminho voto pelo provimento da apelação. 



    De início, relembro que o apelante, servidor público do Município de São José do Ouro, impetrou mandado se segurança preventivo pretendendo a sua manutenção ao cargo de provimento efetivo que ocupava (1.5), tendo em vista a iminência de sua exoneração, em razão da concessão de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, cujo julgado, transitado em julgado em 22FEV18 1 , restou assim ementado (1.9): 



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. ORDEM DE ABSTENÇÃO DE EXONERAÇÃO DO IMPETRANTE QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DE AMBAS AS CÂMARAS QUE INTEGRAM O SEGUNDO GRUPO CÍVEL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, EM REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME. (AC-RN nº 70073296543, 3ª Câmara Cível, rel. Dr. Ricardo Bernd, j. em 23NOV17). 



    Na ação originária, restou determinado, portanto, que o Município não exonerasse o servidor no cargo exercido, pois à época em que julgado, o Supremo Tribunal Federal tinha o entendimento de que a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS não implicava a vacância do cargo ocupado pelo servidor municipal. 



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal assentou novo entendimento, quando do julgamento do RE nº 1.302.501, Tema nº 1.150 da Repercussão Geral: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1302501 RG, Tribunal Pleno, rel. Ministro Presidente, j. em 17JUN21, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24AGO21 PUBLIC 25AGO21). 



    A tese do Tema 1.150 foi fixada nos seguintes termos: 



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” 



    Acrescento que foram opostos embargos de declaração ao julgamento do mérito do Tema 1.150 com o objetivo de modular os efeitos da decisão, o que foi rejeitado na sessão daquela Corte em 22AGO22, tendo o acórdão transitado em julgado em 20SET22. 



    A par disso, tenho que restou demonstrado o descumprimento do título executivo judicial pela Administração Pública municipal, ao editar portaria de exoneração do servidor (14.2), em razão do novo entendimento firmado pelo julgamento do Tema nº 1.150 do STF, caracterizando desrespeito à existência de coisa julgada material firmada na ação mandamental. 



    E no entendimento do Supremo Tribunal Federal não há a chamada coisa julgada inconstitucional que justificasse a emissão de ato exoneratório do servidor, tampouco o trânsito em julgado do acórdão aconteceu após o pronunciamento daquela Corte, nos termos em que está posto no Tema nº 360 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, de mesma hierarquia e antecedente ao Tema nº 1.150. 



    Com o julgamento do Tema 360, restou claro que para " o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que não é o caso dos autos. 



    Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, em outra matéria de repercussão geral que gerou o Tema 136, assentou a compreensão de que não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo na época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. 



    Assim, deve ser levado em consideração que o servidor já teve um pronunciamento judicial a seu favor, no sentido de reconhecer o seu direito de não ser exonerado do serviço público, em razão da concessão do benefício da aposentadoria pelo regime geral de previdência. Portanto, há coisa julgada pretérita e imutável que obsta a exoneração na forma como foi procedida, nos termos do disposto nos artigos 502, 503 e 508 do CPC, senão vejamos: 



    Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 



    Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. (...) 



    Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 



    Diante desse contexto, a conduta da Administração Municipal em exonerar o apelante do cargo público sob o fundamento de ter obtido aposentadoria pelo RGPS com base em alteração de entendimento jurisprudencial firmado recentemente pelo STF mostra-se ilegal por manifesta ofensa à coisa julgada, consolidada nos autos do Mandado de Segurança ajuizado pela parte recorrente, na qual lhe foi declarado o direito de não ser exonerado do cargo público municipal, não obstante a obtenção da aposentadoria junto ao INSS. 



    Não tem fundamento, portanto, a alegação de inexigibilidade de obrigação que já foi reconhecida em título executivo judicial, não tendo aplicação à hipótese o disposto no artigo 535, III, §5º, do CPC3 .



    Dessa forma, deve ser observado o disposto no § 8º do referido artigo, que estabelece que "Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal".



    Por isso, não é possível rediscutir a possibilidade ou não do servidor ser reintegrado ao cargo, em fase de cumprimento de sentença, uma vez que configura afronta à coisa julgada material, consoante entendimento já manifestado por esta Corte, senão vejamos:



    (...)



    Deve, pois ser provida a apelação, ao efeito de que seja cumprida a ordem concedida na ação mandamental. Tais as razões pelas quais voto por dar provimento à apelação. 



    Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a impugnação foi apresentada nos autos do cumprimento de sentença relativo à ação mandamental, incidindo na espécie o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.” (e-doc. 77).



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, concluindo pela procedência da execução de sentença, afastando a impugnação apresentada pelo Município relativamente à reintegração, tendo em vista que o recorrido já havia alcançado o direito à permanência no cargo em demanda transitada em julgado em data anterior à decisão do Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral.



    5. Mister ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 730.462-RG/SP — Tema RG nº 733, assentou que a conclusão desta Corte, a respeito da constitucionalidade e da inconstitucionalidade de preceito normativo, não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores, as quais tenham sido fundamentadas a partir de entendimento diferente, sendo indispensável, a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória. O mencionado precedente tem a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



     5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.



     6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 



    (RE nº 730.462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28/05/2015, p. 09/09/2015).



    6. Na forma do que assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuida a presente demanda de execução de sentença: o servidor obteve título executivo, em ação concluída em data anterior ao julgamento final do Tema RG nº 1.150, no qual reconhecido o direito de permanecer no serviço público mesmo após a concessão de aposentadoria pelo RGPS. A meu sentir, aplicável ao caso o teor do Tema RG nº 733, sendo imprescindível o ajuizamento da ação rescisória para desconstituir a sentença transitada em julgado. 



    7. Cito as recentes decisões individuais prolatadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, inclusive envolvendo o recorrente, já transitadas em julgado: RE nº 1.477.649/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/03/2024, p. 15/03/20244; ARE nº 1.504.650/RS, Rel. Min. Flávio Dino, j. 24/09/2024, p. 25/09/20244, e RE nº 1.474.786/RS, Rel. Min. André Mendonça, j. 29/01/2024, p. 30/01/2024.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator